Tribunal: TJBA
Processo: 0503421-16.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503421-16.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA CREUZA PEREIRA CORDEIRO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÓBITO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OMISSÃO DO ESTADO DA BAHIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.APELAÇÃO PROVIDA. 1.A extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, não exime o réu de arcar com os honorários advocatícios, quando este deu causa à propositura da demanda, conforme o princípio da causalidade e o disposto no art. 85, §10, do CPC. 2.A omissão do Estado da Bahia em fornecer o tratamento médico necessário à autora obrigou a judicialização da questão, sendo, portanto, responsável pelo pagamento dos honorários sucumbenciais. 3.Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, revertidos ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em consonância com o julgamento do RE 1140005, Tema 1.002 do STF. 4.Recurso de apelação provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503421-16.2019.8.05.0080, em que figuram como apelante MARIA CREUZA PEREIRA CORDEIRO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.